Tribunal: STF
Processo: Rcl 94789
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista TST- 0020198 89.2023.5.04.0204, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Sustenta que:

[...] Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias [...] (doc. 1, p. 3).

Assevera, ainda, que o ato impugnado:

[...] entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa  in eligendo  ou  in vigilando  do MUNICÍPIO DE CANOAS. 
Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público  E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas (doc. 1, p. 10).

Relata que o Tribunal reclamado:

[...] ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora.
[...] Em verdade, a decisão reclamada confirma o fundamento da demonstração de culpa de um modo genérico para que o leitor menos atento acredite que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da suprema corte. 
Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato  (doc. 1, pp.  15-16).

          Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:

[...] julgada procedente a presente ação, reconhecendo se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado (doc. 1, p. 30).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é procedente, pois o ato impugnado afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, o RE 760.931/DF e o RE 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.

Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 

O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.

O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

No caso concreto, porém, observo que o tribunal reclamado adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE  REVISTA INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECLAMADO  (MUNICÍPIO DE CANOAS). RESPONSABILIZAÇÃO  SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.  O agravo de instrumento merece provimento, com  consequente processamento do recurso de revista,  considerando que o segundo reclamado logrou  demonstrar a configuração de possível ofensa ao art.  71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Agravo de instrumento  conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA  INTERPOSTO  PELO  SEGUNDO RECLAMADO  (MUNICÍPIO DE CANOAS). RESPONSABILIZAÇÃO  SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA CONFIGURADA.  EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO.  TRANSCENDÊNCIA  JURÍDICA RECONHECIDA. 1. [...] 3. In casu, observa-se que o  Regional manteve a responsabilidade subsidiária  atribuída ao ente público, ante a efetiva comprovação da conduta culposa, na medida em que a  documentação carreada aos autos revela que “a  prestadora de serviços vinha descumprindo com uma série  de obrigações contratuais no âmbito trabalhista desde o  ano de 2020, antes mesmo do início do contrato de  trabalho da reclamante, e, mesmo assim, o ente público  renovou o contrato nos anos posteriores”. Em tal contexto,  a decisão do Tribunal Regional se coaduna com a  diretriz perfilhada pelo STF no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246) e do RE nº 1.298.647 (Tema 1.118),  na medida em que a atribuição de responsabilidade  subsidiária ao ente público observou a efetiva  comprovação da conduta culposa. 4. Por conseguinte, a  extensão da responsabilidade subsidiária abrange todas  as parcelas da condenação, à luz do entendimento  pacificado pelo item IV da Súmula nº 331 do TST. Recurso de revista não conhecido. C) AGRAVO DE  INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO  PELA RECLAMANTE. Ante a manutenção da  condenação subsidiária do Município de Canoas, resta  prejudicado o exame do agravo de instrumento em  recurso de revista interposto pela reclamante (doc. 9, pp. 1-2).

Extraio do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:

[...] In casu, observa-se que o Regional manteve a responsabilidade subsidiária  atribuída ao ente público, ante a efetiva comprovação da conduta culposa, na medida em que a  documentação carreada aos autos revela que “As notificações de descumprimentos contratuais  indicam que o tomador dos serviços, desde julho de 2020, identificou que a prestadora de serviços  estava descumprindo suas obrigações, como, por exemplo, o atraso no pagamento dos salários dos  funcionários vinculados (...). Tais notificações reiteraram-se nos anos de 2021 e 2022 (...)”. 
Dessa forma, o Regional consignou que “a prestadora de serviços vinha  descumprindo com uma série de obrigações contratuais no âmbito trabalhista desde o ano de 2020,  antes mesmo do início do contrato de trabalho da reclamante, e, mesmo assim, o ente público  renovou o contrato nos anos posteriores”. 
Em tal contexto, a decisão do Tribunal Regional se coaduna com a diretriz  perfilhada pelo STF no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246) e do RE nº 1.298.647 (Tema  1.118), na medida em que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público observou  a efetiva comprovação da conduta culposa (doc. 9, p. 7).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

No caso, o segundo reclamado apresentou uma série de documentação nos autos, tais como (i) contrato de prestação de serviço (ID. 687ba17), incluindo os contratos emergenciais celebrados com a mesma prestadora de serviços; (ii) certificado de regularidade de FGTS de alguns meses dos anos de 2020 a 2022 (ID. 3697c9b); (iii) notificações de descumprimentos contratuais (IDs. c010389, 442da1d, 33aad32 e c76ab5a); (iv) recibos de pagamento de FGTS e INSS (ID. 2221435 e ID. ed76880); (v) "Checklist de Fiscalização do Adimplemento das Obrigações Trabalhistas" (ID. 3c0b45a), entre outros documentos. 
As notificações de descumprimentos contratuais indicam que o tomador dos serviços, desde julho de 2020, identificou que a prestadora de serviços estava descumprindo suas obrigações, como, por exemplo, o atraso no pagamento dos salários dos funcionários vinculados (notificação nº 81/2020 - ID. 442da1d - Pág. 12). Tais notificações reiteraram-se nos anos de 2021 e 2022, incluindo reclamações sobre vale-alimentação, vale-transporte e FGTS (a título de exemplo, cito o ID. 33aad32 - Pág. 1/6, e ID. c76ab5a). 
Ademais, o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento referente ao contrato de trabalho da autora, o que indica que não procedeu à sua efetiva fiscalização. 
Desse modo, não obstante a apresentação de extensa documentação, é possível concluir que a fiscalização do contrato de prestação de serviços ocorreu de forma ineficaz, pois constata-se que a prestadora de serviços vinha descumprindo com uma série de obrigações contratuais no âmbito trabalhista desde o ano de 2020, antes mesmo do início do contrato de trabalho da reclamante, e, mesmo assim, o ente público renovou o contrato nos anos posteriores.
Tal situação transparece não só a insuficiência da fiscalização empreendida pelo segundo reclamado, como também a demora na resolução das obrigações atribuídas à prestadora de serviços, deixando evidente a culpa in vigilando que autoriza a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos à autora, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 
Ressalto, por fim, que a mera existência de licitação não é suficiente para afastar a responsabilidade do segundo reclamado, que, como elucidado, estava obrigado a fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas. 
Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado (doc. 9, pp. 12-13).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento pacífico, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 
2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.
3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

 No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, Rcl 92.037/SP, DJe 24/3/2026, todas da minha relatoria.

Por fim, cito julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal, em casos semelhantes:

 AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 74.864 AgR/ RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 4. A Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 5. No caso em análise, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo a culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; e RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Rcl 72.712 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 7/1/2025).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.
III. Razões de decidir 
3. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravante, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público para imputação de responsabilidade.
 IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental provido.
 _________ 
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; e RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020; Rcl 50.298 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/12/2022; Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021; Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022; Rcl 78.829 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25/8/2025 (Rcl 82.774/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8/10/2025).

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade imposta ao reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 

Atribua-se a esta decisão força de ofício. 

Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator